Tribunal: TJDFT
Processo: 0745616-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745616-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS FIDELIS DE ANDRADE DO VALE 03170785184 APELADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação interposto por LUCAS FIDELIS DE ANDRADE DO VALE contra sentença de procedência proferida em ação monitória, proposta pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL EVANGÉLICA DE BRASÍLIA contra o apelante. Eis o dispositivo da sentença (ID 41053719, pp. 01/05): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório e CONDENO o requerido ao pagamento do valor representado pelas mensalidades inadimplidas entre os meses de abril a dezembro de 2019 e fevereiro a dezembro de 2020 (planilha de ID 112137395), o qual deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de vencimento de cada prestação, além da multa de 2% prevista no contrato. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o requerido com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido, ainda não apreciado, pois os elementos contidos nos autos não demonstram possuir situação financeira compatível com a postulação de assistência judiciária gratuita”. Verifica-se que o Apelante formula, em sua peça recursal, pedido de concessão de gratuidade da Justiça. Entretanto, não colacionou aos autos declaração de pobreza nem tampouco nenhum documento que demonstre a suposta hipossuficiência econômica. Assim, com base o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência (extratos bancários, faturas dos cartões de crédito, balanços da empresa, todos dos últimos 90 (noventa) dias, as declarações ao Fisco ou quaisquer outros que esclareçam a sua situação financeira), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Apelante, no mesmo prazo, se o caso, promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, consoante preconiza o art. 1.007, § 4o do CPC: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Intime(m)-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora